Tribunal: TJDFT
Processo: 0712055-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712055-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: HELENA MORENA GUIMARAES RECORRIDO: HERACLITO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: I - APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO JURÍDICA NOVA CERTIFICADA EM REGISTRO IMOBILIÁRIO. GRATUIDADE JUIDICIÁRIA. BENEFÍCIO MANTIDO. II - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE PENHORA ERRONEAMENTE LAVRADO. CONSTRIÇÃO REGISTRADA COMO INCIDENTE SOBRE A TOTALIDADE DE IMÓVEL PERTENCENTE AO DEVEDOR. RETIFICAÇÃO ORDENADA PELO JUÍZO. LAVRADO NOVO TERMO DE PENHORA COM REGISTRO DE INCIDÊNCIA DA CONSTRIÇÃO SOBRE 50% DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. ORDEM JUDICIAL PARA AVERBAÇÃO DO TERMO DE PENHORA RETIFICADO TARDIAMENTE ADIMPLIDA. DEMORA EM PARTE ATRIBUÍVEL AO SISTEMA JUDICIÁRIO, MAS SUBSTANCIALMENTE IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE. DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA PARA AVERBAR O TERMO DE PENHORA RETIFICADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O DEVIDO TERMO DE PENHORA FORA AVERBADO NO REGISTRO DE IMÓVEIS APÓS A PROPOSITURA DE EMBARGOS DE TERCEIRO PELA MEEIRA. DEMANDA COM SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. DESNECESSIDADE DE TUTELA JUDICIAL VERIFICADA PELO CORRETO REGISTRO DA PENHORA SOBRE 50% DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR RESGUARDA A MEAÇÃO DA ESPÔSA, COPROPRIETÁRIA. NECESSÁRIA EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. VI DO CPC. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IV - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE IDENTIFICADA NA SUBSTANCIAL DESÍDIA DO CREDOR/EXEQUENTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE QUE IMPÕE ATRIBUIR OS ENCARGOS SUCUMENCIAIS AO EMBARGADO/APELADO. VERBA HONORÁRIA. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. V- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os documentos juntados em sede de contrarrazões podem ser considerados no exame da pretensão revisional, uma vez que são relativos a fatos novos e posteriores à prolação da sentença. Hipótese que se subsome a hipótese restritiva prevista no art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, para a faculdade de juntada de documentos em qualquer tempo pelas partes, inclusive em instância revisora. 2. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Embora não seja absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, esta somente pode ser infirmada por meio de elementos aptos a afastar a hipossuficiência econômica ali declarada, não podendo ser desconsiderada pelo simples fato de não ter sido apresentada a documentação suficiente. 3. A concretização da formalidade de registro da penhora sobre 50% (cinquenta por cento) do imóvel de propriedade do executado, assegura em toda sua plenitude a meação da coproprietária, ora apelante, o que torna inútil e desnecessária a tutela judicial postulada para cancelamento do registro equivocado, uma vez que formalizada a correção em averbação registral, conforme demonstra a certidão do registro imobiliário. Perda de objeto caracterizada com imprescindível extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC). Precedentes. 4. Identificada pelo juízo de origem a necessidade de retificação da situação jurídica registrada na matrícula do imóvel sob penhora em momento anterior ao de ajuizamento dos embargos de terceiros pela apelante, mas não concretizada por significativa inércia do exequente, ora apelado, identifico a causalidade substancialmente na conduta dele (o credor/recorrido). Hipótese nem o eventual indevido retardamento dos serviços cartorários, nem a condição que tinha a coproprietária embargante/apelante de providenciar, por si, o registro do termo de penhora retificado, afastam a significativa inércia do exequente, a quem devem ser atribuídos os ônus da sucumbência por ter dado causa à propositura da demanda. 5. Para o caso de perda do objeto da demanda, as despesas processuais são devidas por quem deu causa ao processo, consoante regra posta no art. 85, §10, do CPC. No que concerne à verba honorária, tem aplicação o art. 85, § 2o, de onde se extrai que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 99, §2o, e 100, ambos do CPC, ao argumento de que o órgão julgador não concedeu prazo ao recorrido para comprovar a hipossuficiência e tampouco concedeu prazo para a recorrente impugnar à gratuidade de justiça. Entende que ao analisar o pedido de gratuidade de justiça, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência. Requer, assim, seja afastada a gratuidade concedida ao recorrido. Sucessivamente, caso assim não entenda, pede que ao recorrido seja determinada a comprovação da sua alegada hipossuficiência financeira e abra prazo à recorrente para impugnar o pedido de gratuidade, uma vez que tal procedimento não foi observado. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 99, §2o, e 100, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028